Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700502-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS DA SILVA PACIENTE: MARCOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Marcos da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Do que se depreende da petição, pode-se concluir que o impetrante busca a aplicação retroativa da Lei n° 13.964/19, que, dentro outros, alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Sustenta que se trata de lei posterior mais benéfica, razão pela qual pleiteia sua aplicação ao seu processo executivo, com a consequente utilização de 40% de cumprimento de pena para a progressão de regime, ao invés da fração de 3/5. Ademais, pede a complementação do seu pedido por defesa técnica e “o direito de informação no prazo legal”. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator